Tribunal: TJES
Processo: 0009672-35.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009672-35.2011.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANILTON SILVA BENINCA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a validade de contrato de financiamento bancário. O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão por não ter analisado adequadamente as teses de dolo de terceiro e de fortuito interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso na apreciação dos argumentos relativos ao dolo de terceiro (art. 148 do Código Civil) e ao fortuito interno como causas para a anulação do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não sendo a via adequada para o reexame de questões já analisadas e decididas.

Não há omissão no julgado quando o órgão colegiado examina de forma expressa e fundamentada todas as questões pertinentes ao deslinde do caso, incluindo as teses sobre o dolo de terceiro e a responsabilidade da instituição financeira, ainda que a conclusão seja contrária aos interesses do recorrente.

A pretensão do embargante, a pretexto de omissão, visa à rediscussão do mérito e à reanálise do conjunto probatório, o que extrapola os limites objetivos do recurso de embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
ANILTON SILVA BENINCA
em face do acórdão ID 9132399, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, sendo Embargados
BV FINANCEIRA S/A, PREMIUM VEÍCULOS LTDA. e RAYNER JANUÁRIO DE OLIVEIRA
.

Em suas razões recursais (ID 9667596), o Embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois (i) não analisou adequadamente a alegação de dolo de terceiro, conforme previsão do art. 148 do Código Civil; (ii) não abordou a questão do fortuito interno, que poderia ser relevante caso a instituição financeira tivesse participação direta ou indireta na ocorrência do alegado dano.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que o Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado, este órgão colegiado examinou todas as questões pertinentes ao deslinde do caso, incluindo o vício de consetimento por dolo de terceiro e a tese de fortuito interno,
in litteris
:

“Quanto ao dolo de terceiro, assim dispõe o art. 148 do Código Civil:

Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.

À luz do dispositivo legal supramencionado, tem-se que a primeira questão é saber se a tese de que o Apelante teria sido maliciosamente ludibriado pelo Apelado RAYNER restou evidenciada no conjunto probatório dos autos; a segunda questão é saber se a parte a quem aproveita o negócio viciado tinha ou deveria ter conhecimento do dolo de terceiro.

Pois bem.

O ponto nuclear da tese autoral é de que o Apelado RAYNER teria ludibriado o Apelante ao levar documentos para assinatura, os quais o Apelante pensou tratar-se de mera ficha cadastral e não do próprio instrumento contratual alusivo ao financiamento bancário.

Com efeito, a prova grafotécnica cujo laudo encontra-se às fls. 192/204 comprovou a autenticidade da assinatura aposta na cédula de crédito bancário nº 24014992 como sendo do Apelante, não havendo neste particular qualquer controvérsia.

Por outro lado, as demais provas não são sustentação à dinâmica dos fatos tal qual descrita na petição inicial.

E isso porque a testemunha Leila Cristina Silviano (arrolada pela segunda Apelada), compromissada na forma da lei, declarou ter acompanhado o momento da assinatura do contrato impugnado, o que se contrapõe à alegação autoral de que a assinatura do termo teria ocorrido apenas na presença do Apelado RAYNER e sob a percepção de que se trataria de uma mera “ficha cadastral” (fls. 289):

[...]

Do que é possível extrair dos autos, não restou comprovada a tese de que o Apelante teria sido induzido por terceiro a assinar um “contrato” pensando tratar-se de mera “ficha cadastral”.

O Apelante, ao celebrar o negócio com a instituição financeira a pedido do Apelado RAYNER, inclusive mediante promessa de uma contraprestação de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por quatro meses, fê-lo de forma voluntária (laudo pericial grafotécnico e testemunhal) e de boa-fé, pois que, aparentemente, vítima de um golpe.

Quer-se dizer, portanto, que, das provas coligidas aos autos, extrai-se não ter havido o aventado dolo de terceiro relativamente à assinatura do contrato de financiamento, eis que voluntariamente aderido pelo Apelante no bojo de um negócio de compra e venda firmado em favor do Apelado RAYNER.

De fato, as demais testemunhas ouvidas em juízo e arroladas pelo Apelante noticiam (fls. 243/244) que o Apelado RAYNER teria lesado outras pessoas daquela comunidade por meio de condutas que, em tese, poderiam se enquadrar no tipo penal de estelionato, todavia, não demonstram o consentimento supostamente viciado do Apelante no que se refere ao contrato de financiamento ora impugnado.

Acrescente-se, ainda, que sequer há elementos probatórios que poderiam indicar que a parte a quem aproveita o negócio tinha ou deveria ter conhecimento do dolo de terceiro, se esta fosse a hipótese, uma vez que todas as tratativas preparatórias à celebração do negócio ocorreram entre o Apelante e o Apelado RAYNER,
não havendo quebra de diretrizes ou de protocolos de segurança por parte da Apelada BV FINANCEIRA S/A
, sendo forçoso repisar, ainda mais uma vez, que comprovada por laudo grafotécnico a autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário impugnado, não havendo como enquadrar a instituição financeira numa posição de seguradora universal se ausente participação na ocorrência do dano.”

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Descabe, ainda, a indicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem que seja justificado, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)